Tribunal: TJMT
Processo: 1028062-16.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028062-16.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), JULIANO DA SILVA MOSETI - CPF: 049.448.041-64 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), LUANA TAINARA MEZZETA BORGES - CPF: 036.231.560-43 (VÍTIMA), BRUNO MIGUEL BORGES FERRARI - CPF: 032.864.930-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E AMEAÇA NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS – 1. DESCONSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – INSUBSISTÊNCIA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDICAM A REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO EM CONSONÂNCIA COM A HIPÓTESE AUTORIZADORA DO ART. 313, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA SEGREGATÓRIA ANTECIPADA COM O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE PROGNÓSTICO A ESTE RESPEITO – 3. INEXISTÊNCIA DE INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1.
A decisão que decretou a custódia cautelar do paciente afigura-se escorreita porquanto ficou demonstrada, pela subscritora do respectivo édito judicial, a necessidade da medida extremada para evitar a reiteração delitiva do beneficiário, que descumpriu diversas medidas protetivas decretadas anteriormente em favor de sua ex-companheira, revelando a existência dos requisitos da prisão preventiva, dispostos no art. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal.

2. Não há falar em violação ao princípio da homogeneidade, mormente porque não é somente o
quantum
da pena a ser aplicado em caso de eventual condenação que determina o regime de cumprimento da pena, de sorte que somente o Juiz da causa, depois de analisar acuradamente as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, poderá, em tese, estabelecer o regime adequado para o início da pena a ser cumprida, em estreita observância também ao comando descrito no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

3. Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Juliano da Silva Moseti
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal.

O impetrante relata que o paciente encontra-se segregado cautelarmente desde o dia 3.8.2024, pela prática, em tese, do crime de d
escumprimento de medidas protetivas de urgência e ameaça, ilícitos previstos no
art. 24-A da Lei 11.340/2006 e art. 147,
caput,
do Código Penal.

Alega que, em sede de audiência de instrução e julgamento realizada em 27.9.2024, o magistrado singular indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva ao argumento de que não houve alteração fática a ensejar a revogação da prisão cautelar.

Assevera, em síntese, que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, o que afasta os pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, e que a decisão constritiva é desprovida de fundamentação idônea, em ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Argumenta que o paciente em seu interrogatório disse não ser pessoa violenta e que está arrependido pelo delito que cometeu e, não voltará a cometer o delito de violência doméstica.

Prossegue aduzindo, em síntese, que o princípio da homogeneidade das medidas cautelares operaria em favor do beneficiário, pois, se acaso sobrevier sentença condenatória nos autos da ação penal originária, o regime de cumprimento de pena certamente seria diverso do fechado.

Por fim, sustenta o impetrante que as medidas cautelares elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se extremamente adequadas ao caso concreto, sendo suficientes.

Com essas considerações, postula a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para que seja revogada a prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura.

No mérito, requer a confirmação da medida liminar, eventualmente concedida (Id. 243548160).

A ordem veio instruída com a documentação registrada sob o Id. 243548167 ao Id. 243548178.

O pedido de liminar foi indeferido.

Ato contínuo, as informações da autoridade tida por coatora foram prestadas sob o Id. 244189682.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Alexandre de Matos Guedes, manifesta-se pela
denegação da ordem
, nos seguintes termos assim sintetizados:

“
HABEAS CORPUS
- VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E AMEAÇA - DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA - IMPETRAÇÃO SUSTENTANDO FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – LIMINAR INDEFERIDA - PRESENÇA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES -
PERICULUM LIBERTATIS
– CUSTÓDIA CAUTELAR NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA, EM SITUAÇÃO DE HIPERVULNERABILIDADE - ALTO ÍNDICE DO ESTADO DE MATO GROSSO NO CRIME DE FEMINICÍDIO, O QUE DEMANDA MAIOR ASSERTIVIDADE NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, POR SI SÓS, NÃO SÃO GARANTIDORAS DO DIREITO DE RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE - INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS PROVIDÊNCIAS ACAUTELATÓRIAS – CLAUSTRO PREVENTIVO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A EVENTUAL PENA A SER IMPOSTA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO -
PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional
.

Conforme relatado, a defesa impetrou o presente
mandamus
, sustentando, em apertada síntese, a ausência dos requisitos necessários à manutenção da segregação cautelar, e que eventual condenação não seria suficiente para manter o paciente encarcerado, assim, no entender do impetrante, a medida adotada afronta o princípio da homogeneidade.

Contudo, entendo que a ordem deve ser denegada.

Ressai deste caderno processual
que a segregação cautelar do paciente vem sendo mantida para
garantia da ordem pública
e
para assegurar a execução das medidas protetivas de urgência
, consoante se infere dos seguintes fragmentos. Veja-se:

“Colhe-se dos depoimentos e documentos encontradiços nos autos, em síntese, que
Juliano da Silva Moseti
, ciente das Medidas Protetivas de Urgência deferidas em favor de
Luana Tainara Mezzeta Borges
[PJe nº 1000230-20.2024.8.11.0093], descumpriu a ordem judicial de não aproximação e contato com a ex-companheira, porquanto, no dia 13 de junho de 2024, por volta da 01h00, invadiu a residência da vítima -
pulando o portão
, e, portando arma de fogo, ameaçou o sobrinho da ofendida. Não bastasse, aproximadamente 10 minutos após, retornou ao local, permanecendo em frente à residência por certo tempo. Outrossim, tem contactado a ofendida via mensagem instantânea por aparelho celular [Id. 158978723 – Págs. 15/20], cuja vítima declarou-se, em sede policial, temerosa.

(...)

Em consulta aos autos distribuído no sistema PJe sob nº 1000230-20.2024.8.11.0093, precisamente ao Id. 159039330, noto que
Juliano da Silva Moseti
foi citado/intimado acerca das medidas protetivas deferida em favor de
Luana Tainara Mezzeta Borges
[Id. 154319396], quais sejam:
1) Que o Requerido não se aproxime da Vítima (distância mínima 100 metros), não lhe telefone e não lhe mande recados por quaisquer meios (mensagens de texto, whatsapp, redes sociais, etc); e 2) Que o Requerido não vá à residência da Vítima requerente e ao seu local de trabalho.

Contudo, demonstrado nos autos, em especial pelo depoimento prestado pela ofendida à autoridade policial [Termo de Declaração nº 2024.8.134080: Luana Tainara Mezzeta Borges (vítima) – Id. 158978723 – Pág. 8], que o investigado, contrariando a determinação judicial, no dia 13 de junho de 2024, por volta da 01h00, invadiu a residência da vítima -
pulando o portão
, e, portando arma de fogo, ameaçou o sobrinho da ofendida. Não bastasse, aproximadamente 10 minutos após, retornou ao local, permanecendo em frente à residência por certo tempo. Outrossim, tem contactado a ofendida via mensagem instantânea por aparelho celular.

(...)

Notório, portanto, no caso, a presença concreta dos requisitos estampados nos arts. 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, consistente na necessidade de se
garantir a integridade física e psicológica da vítima

(...)

Logo, presentes os requisitos legais (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), agregado ainda ao fato de que as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático-probatório dos autos, se entremostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é de rigor.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 311, 312, 313, III, todos do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de
JULIANO DA SILVA MOSETI
, para garantia da ordem pública.”

[...]

“Trata-se de
pedido de revogação da prisão
formulado pela defesa técnica do investigado, alegando, em síntese, que não houve o descumprimento da medida protetiva, e a existência de predicados subjetivos favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, além de ausência dos requisitos autorizadores da prisão e possibilidade de substituição por medida cautelar diversa (Id. 16443889).

(...)

A despeito dos argumentos lançados pela combativa defesa técnica, a decisão que decretou a prisão preventiva do investigado lastreou-se, não só na prova da materialidade e indícios de autoria, como, por igual, para se garantir a ordem pública, em especial, a integridade física e psicológica da vítima.

Convém destacar, este juízo não desconhece a troca de mensagens entre as partes em data pretérita ao deferimento das medidas protetivas de urgência conforme afirma o peticionante, porquanto juntado ao feito as capturas de tela correspondentes a conversa travada. Ocorre, entretanto,
não fora este fato que justificou o decreto prisional
,
mas sim a noticia de que o investigado, contrariando a determinação judicial, no dia 13 de junho de 2024, por volta da 01h00, invadiu a residência da vítima -
pulando o portão
, e, portando arma de fogo, ameaçou o sobrinho da ofendida. Não bastasse, aproximadamente 10 minutos após, retornou ao local, permanecendo em frente à residência por certo tempo.

(...)

Deste modo, pela análise dos autos, entendo que os fundamentos que respaldaram o decreto da prisão preventiva encontram-se concretamente demonstrados nos autos e deles, por enquanto, não me distancio, porquanto inexistiu alteração (fática ou jurídica) dos motivos que levaram à medida extrema.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva formulado por
JULIANO DA SILVA MOSETI
”

Da detida análise das decisões parcialmente transcritas acima, dessume-se que o Juízo primevo motivou seu
decisum
ante a presença do
periculum libertatis
, que, no seu entender, consubstancia-se como forma de
garantir a ordem pública
e
resguardar integridade física e psíquica da vítima,
uma vez que as circunstâncias do caso concreto denotam a real possibilidade de reiteração da conduta criminosa, até porque, conforme acima mencionado, o paciente, supostamente, mesmo depois de cientificado da vigência de medidas protetivas, invadiu a residência da vítima e, de posse de uma arma de fogo, do tipo espingarda, ameaçou seu sobrinho, retornando à frente da casa, onde permaneceu por algum tempo.

Com efeito, não obstante os judiciosos fundamentos apostos pelo autor da peça de ingresso, não verifico plausibilidade na reforma do
decisum
objurgado, pois a hipótese fático-jurídica retratada possibilita a imposição do encarceramento provisório.

O art. 313 do Código de Processo Penal, que dispõe acerca dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, apesar de vedar expressamente a imposição da prisão cautelar para delitos com pena máxima igual ou inferior a 4 anos, estabelece, como exceções, duas hipóteses taxativas quais sejam:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei n o 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III -
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher
, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”
–
destaquei.

Denota-se, portanto, que o art. 313, inciso III, do Estatuto Adjetivo Penal é explícito ao expor que a prisão preventiva será admitida para
assegurar a execução das medidas protetivas.

Logo, a conclusão a que se chega é a seguinte: a rigor, é inadmissível a decretação da custódia cautelar ao acusado de crime cuja pena máxima em abstrato seja inferior a quatro anos, salvo se houver elementos suficientes que indiquem a real possibilidade de descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas.

Em verdade, cuida-se de uma relação de causa e efeito, pois, a infringência às determinações judiciais [causa], cujo propósito é o resguardo da integridade física e psíquica da vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher, acarretará a decretação da prisão preventiva [efeito].

Nesse diapasão, embora o crime imputado ao paciente comine pena máxima de 2 anos de detenção (descumprimento de medidas protetivas de urgência – art. 24-A, da Lei 11.340/2006) e o delito de ameaça comine pena máxima de 6 meses de detenção, saliento que sua constrição cautelar se mostra indispensável para o cumprimento das medidas protetivas impostas, tendo em vista que as descumpriu.

Dessa forma, imperiosa a confirmação da necessidade da prisão cautelar, dada a possibilidade concreta de ele promover nova investida criminosa contra a mesma pessoa, que se encontra temerosa, mesmo com a manutenção da custódia cautelar decretada em desfavor do agente.

Aliás, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça corrobora esse entendimento. Veja-se:

“
HABEAS CORPUS - CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E AMEAÇA - PRISÃO PREVENTIVA - LEI MARIA DA PENHA – GARANTIA DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA E DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ART. 313, III, DO CPP - REITERAÇÃO CRIMINOSA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSUFICIÊNCIA - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DA PANDEMIA PELO COVID – 19 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE SAÚDE EXCEPCIONAL QUE AUTORIZE A PRISÃO DOMICILIAR PRETENDIDA - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, tendo em vista que a jurisprudência dos Tribunais Superiores considera idônea a decretação da custódia cautelar fundada no descumprimento de medidas protetivas, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, além da reiteração delitiva (...)
” (N.U 1002369-35.2021.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20.4.2021).

De mais a mais, descabe cogitar a evocação do princípio da homogeneidade das medidas cautelares quando a necessidade da manutenção da prisão preventiva está satisfatoriamente justificada e, ainda, conta com previsão expressa para a hipótese dos autos (art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal), conforme elucidado alhures.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS - DELITOS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER - AMEAÇA - LEI N. 11.340/2006 - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA ANTE A NECESSIDADE DE ASSEGURAÇÃO DA EFETIVIDADE DA INSTRUÇÃO E DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ALEGADA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO EXPENDIDA NO DECRETO DE PRISÃO - INDICAÇÃO OBJETIVA DOS ATOS E FATOS CONCRETOS QUE TORNAVAM NECESSÁRIA A CUSTÓDIA CAUTELAR - DECISÃO SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA - ALEGADA DESPROPORÇÃO ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E A SOLUÇÃO DE MÉRITO DO PROCESSO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA. 1. Não há que se confundir ausência de fundamentação com decisão contrária aos interesses do réu. Assim, constitui motivação suficiente para justificar a permanência do agente na prisão a proclamação no decreto de prisão preventiva de que a contumácia do agressor no descumprimento das medidas protetivas de urgência e na intimidação da vítima torna necessária a segregação provisória para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. 2.
Incabível a aplicação do princípio da homogeneidade quando vislumbrado nos autos o periculum libertatis do pleiteante
. 3. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada”
(TJMT,
HC
n. 8619/2011, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 30.3.2011) – destaquei.

Por derradeiro, os predicados pessoais do paciente, isoladamente, não impedem a prisão cautelar quando se fizerem presentes razões que recomendem sua custódia.

Concernente à necessidade e à
adequação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
à espécie, a própria redação do art. 282, inciso I, da mesma Legislação Processual Penal prevê a impossibilidade de imposição de tais medidas, quando a segregação do paciente se escorar na imperiosidade de
garantir a ordem pública
. (TJMT –
HC
n. 1006162-84.2018 – Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2ª Câmara Criminal, j. 1º.8.2018).

Diante dessas considerações, concluo que os autos realmente evidenciam os motivos justificadores do
carcer ad cautelam
, de forma que, não obstante os argumentos expendidos pelo signatário da exordial, não vejo como acolher a pretensão liberatória, diante da imprescindibilidade da segregação cautelar.

Ex positis
, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente
writ
, porém
denego a ordem vindicada
para manter o decreto prisional em desfavor de
Juliano da Silva Moseti.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024